Tribunal: TJSP
Processo: 1028924-64.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – COLUNA LOMBAR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO – Não havendo prova do noticiado acidente de trabalho, não há como se estabelecer o liame entre as sequelas e o labor – Indenização acidentária indevida – Sentença reformada para decretar a improcedência – Reexame necessário e recurso voluntário

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – COLUNA LOMBAR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO – Não havendo prova do noticiado acidente de trabalho, não há como se estabelecer o liame entre as sequelas e o labor – Indenização acidentária indevida – Sentença reformada para decretar a improcedência – Reexame necessário e recurso voluntário autárquico providos.